Tribunal: TJBA
Processo: 8032529-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032529-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANA PINHO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JACINTO DE MORAIS PINHO

APELADO: MURILO JOSE DA COSTA VALENTE

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MIRANDA DA COSTA, DAVID PEREIRA DE SOUZA, GLAUCO ROBERTO DA CRUZ SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE DIVÓRCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. BUROCRACIA CARTORIAL E DILIGÊNCIA DO DEVEDOR. LITISPENDÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ex-cônjuge contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo adimplemento da obrigação (art. 924, II, do CPC) e reconheceu a litispendência em relação a processo conexo. A apelante buscava a execução de multa de 10% sobre o valor de imóveis, fundamentada em suposto atraso na transferência de titularidade acordada em divórcio. A sentença julgou incabível a multa, indeferiu a gratuidade da justiça e condenou a apelante aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) definir se a cláusula penal de 10% fixada no acordo de divórcio aplica-se à obrigação de fazer (transferência de imóveis) e a quem recai a responsabilidade pelo decurso do tempo na conclusão do ato; e (iii) analisar a ocorrência de litispendência processual e o consequente acerto na extinção das execuções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O benefício da gratuidade da justiça não se justifica quando o acervo probatório — notadamente o próprio acordo de divórcio homologado — comprova que a postulante recebeu vultosa quantia em espécie (R$ 1.314.884,30), o que afasta a presunção de hipossuficiência econômica alegada com base apenas em contracheque de baixo valor.

2.

A incidência da cláusula penal de 10% é incabível no caso em tela, pois o título executivo judicial vinculou a sanção, textual e topograficamente, apenas ao inadimplemento das obrigações de pagar quantia certa, não abarcando as obrigações de fazer (transferência de imóveis).

3.

O conjunto probatório evidenciou que o devedor não incorreu em inércia. Restou comprovado que o apelado deu entrada na transferência dos imóveis e realizou o pagamento dos DAJEs (23/11/2019) poucos dias após a assinatura do acordo de divórcio (12/11/2019), com os respectivos protocolos nos cartórios competentes (19/11/2019 e 20/11/2019).

4.

O lapso temporal para a conclusão da transferência decorreu de burocracia cartorial e de tratativas entre as partes, atestadas mediante ata notarial, que incluem pedido de adiamento formulado pela própria credora por questões ligadas ao seu imposto de renda, não havendo que se falar em descumprimento culposo por parte do executado.

5.

O ajuizamento de múltiplas ações de cumprimento de sentença com base no descumprimento do mesmo acordo, envolvendo as mesmas partes e pedidos interligados, configura litispendência processual.

6.

Sendo incabível a execução da multa e restando comprovado o cumprimento da obrigação principal, mostra-se irretocável a extinção dos feitos sob as exegeses dos arts. 485, V, e 924, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 12% do valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11; 485, V; e 924, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER O RECURSO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA